Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1010144-67.2022.8.11.0000
Impetrante: SIMONE MICHELE LOBO COSTA
Impetrado: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SIMONE MICHELE LOBO COSTA, contra ato ilegal, supostamente praticado pelo Presidente da Turma Recursal Única, consistente na decisão proferida no Recurso Inominado No 1008155-54.2021.8.11.0002.
Sustenta o Impetrante, a violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, pelo fato do Relator produzir prova que auxiliou a reclamada para o não arbitramento de dano moral em favor do consumidor.
Assevera que houve descumprimento ao disposto no art. 28 e 33 da Lei no 9.099/95, em razão da produção de provas após o encerramento da fase de instrução.
Argumenta que, o Juiz em 1o Grau julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por inidoneidade do extrato de cadastro restritivo de crédito, ao passo que o Relator, em grau de recurso, afastou a reparação por danos morais, face a existência de inscrição preexistente.
Afirma que, a decisão mostra-se teratológica, face a inobservância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Ao final, pugna pela concessão da liminar, para cassar a decisão objurgada. No mérito, pela concessão da ordem mandamental.
É a síntese.
Decido.
Trata-se de mandado de segurança contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Juizado Especial.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, compete às Turmas Recursais, o julgamento de Mandado de Segurança contra acórdão proferido por aquele colegiado, que tenham por objeto o controle de mérito da decisão. Este é o caso dos autos.
Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, admite-se a impetração do mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, para o exercício do controle de competência dos juizados especiais; o que não se trata do caso dos autos.
Registre-se ainda, que tal entendimento se encontra sumulado, pelo enunciado no 376 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.
Cumpre esclarecer que, conforme entendimento da Corte Superior, por ato do juizado especial, compreende-se decisões singulares ou colegiadas.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. "É descabida a tese de que acórdãos de Turmas Recursais deveriam ser atacados por writ of mandamus nos Tribunais de Justiça. É evidente que o conceito de 'atos' da Súmula 376/STJ envolve decisões singulares ou colegiadas, pois a competência para o processamento de mandados de segurança se afere a partir da autoridade que pratica o ato" (AgRg no MS 21.337/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2014).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)
A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:
“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno. 2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência. 3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). 4. Recurso conhecido e não provido. (AgInt no 1002835-97.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJ 05/11/2020).
Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Egrégio Sodalício, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator